Tribunal: TJDFT
Processo: 0728050-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NOVO CRIME. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em decorrência do princípio da não culpabilidade (art. 5, inciso LVII, da CF), a interrupção do prazo prescricional, em razão da reincidência do agravado, somente deve ocorrer com base em condenações transitadas em julgado. 1.1. A simples notícia de novos crimes supostamente praticados pela agravante, em relação aos quais houve apenas o recebimento da denúncia, não configura a reincidência e, portanto, não se presta a interromper o prazo prescricional.
2. Agravo conhecido e provido.